Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-74.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE LUIZ MATTOS CONCEICAO - CPF: 143.368.121-87 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA ORIUNDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE LAUDO OU FOTOS. NÃO COMPROVADA A OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Prescreve em 3 (três) anos o prazo para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, consoante inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.

2. Aplica-se a teoria da
actio nata
para o início da contagem do lapso prescricional, ou seja, sua fluência ocorre com a constatação do fato danoso (direito violado).

3. No caso em apreço, a parte lesada notícia a ciência da negativação quando na tentativa de financiamento, sendo que a recorrente não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação enviada. Prescrição afastada.

4. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes ao consumo recuperado do serviço de energia elétrica.

5. Juntada extemporânea do termo de ocorrência (TOI) e demais documentos capazes de demonstrar a observância da regularidade do procedimento, sem qualquer excepcionalidade a justificar, devendo ser rejeitado por não se amoldar ao art. 435, do CPC, já que deveriam ter sido apresentados em sede de contestação, pois estão em poder da empresa e de fácil acesso.

6. Além do mais, não há laudo ou fotos a subsidiar o ilícito – religação à revelia, elementos que tornam insubsistente a cobrança em exame.

7. Assim, a ausência dos documentos essenciais e de incumbência da parte recorrente, impõe a confirmação da declaração de inexigibilidade do débito fundado em recuperação de consumo.

8. Sendo o valor indevido, a inscrição dos dados do consumidor no cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral na modalidade
in re ipsa
.

9.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade, sendo adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

10. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020